Tribunal: TJDFT
Processo: 0714463-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação Cível interposta por ROSEMBERG DA SILVA MARTINS em face da r. sentença que denegou a segurança pleiteada no mandamus impetrado pela ora Apelante contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Diante da ausência do preparo recursal, por meio do despacho de ID 60742132, a Apelante foi intimada para comprovar o recolhimento em dobro do valor do preparo no prazo legal de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Conforme certificado no ID 61003328, o despacho foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – DJe em 02/07/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 03/07/2024, sendo que o sistema do PJe registrou ciência da intimação nesse mesmo dia, findando-se o prazo para o cumprimento da determinação judicial, portanto, em 10/07/2024. Ato contínuo, foi certificado pela Secretaria da 7a Turma Cível que o prazo transcorreu sem manifestação da Apelante (ID 61405228). É a suma dos fatos. Diante do relatado, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo, tal como determinado em despacho. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC, in verbis: Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do CPC, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, em razão de sua deserção. Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, em face de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III, e 1.007, § 4o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator